Tribunal: STF
Processo: ARE 1360323
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO DE VALORES DE ENCARGOS PATRONAIS TRABALHISTAS AO MUNÍCIPIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 37, § 5º, E 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULAS Nº 282 E 356 DESTA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja agravo o Município de São Paulo. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente alega que repassou valores para o pagamento de encargos patronais trabalhistas, mas posteriormente a recorrida foi considerada isenta de tais pagamentos. Sustenta a necessidade de devolução dos valores repassados independentemente da prévia devolução por parte da União. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 37, § 5º, 70, e 195, § 7º, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação da recorrida para determinar que os valores repassados pelo Município à entidade, em razão de convênio, à título de encargos patronais trabalhistas já recolhidos aos cofres da União, sejam devolvidos ao Município após o ressarcimento das verbas pela Receita Federal. O acórdão está assim ementado:



    “APELAÇÃO. Ação do rito ordinário. Pleito do autor Município de que fosse ressarcido de valores repassados ao réu, relativos a verbas de contribuição patronal, tendo o réu sido declarado isento de tal contribuição posteriormente. Sentença que julga procedente a ação. Reforma. Cotas patronais que eram devidas quando houve o pagamento pelo réu, sendo declaradas isentas, de forma retroativa, em momento posterior. Enriquecimento sem causa. Inexistência até que haja a devolução dos valores pela Receita Federal. Réu que deve ressarcir o autor a partir do momento em que seja restituído das quantias pagas. Precedentes. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.” 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    A matéria constitucional versada nos arts. 37, § 5º, e 195, § 7º, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, porquanto, embora mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento, não foi oportunamente levada ao conhecimento da Corte a quo quando do manejo do recurso que ensejou a interposição do apelo extremo. Sobre a questão, a jurisprudência desta Corte entende que os embargos de declaração inovatórios não suprem o requisito do prequestionamento, inexistente omissão, obscuridade ou contradição a sanar. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé." 



    Noutro giro, as instâncias ordinárias consignaram que a recorrida deve ressarcir o Município a partir do momento em que seja restituído das quantias já recolhidas, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta ao art. 70 da Constituição da República.



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora